Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-86.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023614-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A. J. M. - CPF: 087.907.811-12 (APELANTE), GRAZIELLA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 002.712.321-96 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GRAZIELLA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 002.712.321-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

A. J. M.

APELADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE.
PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO I.
NEGATIVA DE COBERTURA.
CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA.

DIREITO A SAÚDE.
DANO MORAL.
CARACTERIZADO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial de fornecimento do Sistema de Monitorização Contínua de Glicose - Sistema Libre Freestyle, em razão da ausência de previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer o insumo pleiteado, mesmo diante da cláusula contratual que exclui a cobertura para medicamentos de uso domiciliar, e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é constitucionalmente superior ao princípio contratual da
“pacta sunt servanda”,
sendo abusiva a cláusula que impede o cumprimento da função social do contrato de assistência médica.

4. A necessidade do insumo requerido foi devidamente comprovada por relatório médico, sendo essencial para o tratamento da apelante, portadora de diabetes mellitus tipo 1.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o médico, e não o plano de saúde, decide sobre o tratamento do doente, sendo ilegítima a recusa de cobertura quando o tratamento tem assento em prescrição técnica.

6. A negativa de cobertura do tratamento indicado configura dano moral, pois afeta a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve fornecer o Sistema de Monitorização Contínua de Glicose - Sistema Libre Freestyle, conforme prescrição médica, mesmo diante de cláusula contratual que exclui a cobertura para medicamentos de uso domiciliar
, por se tratar de cláusula abusiva
. A negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 47 e 51, incisos IV e XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1263533/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 16/05/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1306108/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 01/10/2018; STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15/03/2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
A. J. M
representada por GRAZIELLA SILVA DE ALMEIDA
.
, contra
sentença proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara de Sinop
que julgou improcedente o pleito
inicial da parte apelante, encartado na demanda que visava
o fornecimento
Sistema
de Monitorização Contínua de Glicose - Sistema
Libre Freestyle
, em razão da ausência de previsão contratual.

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

Da
obrigatoriedade da operadora de plano em fornecer o insumo pleiteado.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações
da apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

A. J. M.

APELADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro

que
trata-se
de
Apelação Cível interposto por
A. J. M.
representada por
GRAZIELLA SILVA DE ALMEIDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Sinop que julgou improcedente o pleito inicial da parte apelante, encartado na demanda que visava o fornecimento Sistema de Monitorização Contínua de Glicose - Sistema Libre Freestyle, em razão da ausência de previsão contratual.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela
apelante
.

1. Da obrigatoriedade da operadora de plano em fornecer o insumo pleiteado.

E
m análise ao caderno processual, verifica-se que a parte apelante
apresent
a
diagnóstico de diabete
s mellitus tipo 1 (CID E10.9
) e desde o diagnostico realiza tratamento com médico especialista.

A
apelante
sustenta
a necessidade, conforme relatório médico (ID.
236026191
)
, de
fornec
imento de
insumos para controle glicêmico,
cujo
equipamento de uso domiciliar
(Sistema
de Monitorização
Continua
de Glicose - Sistema Libre
FreeStyle
)
,
devido o quadro
da paciente
relatado pelo profissional da saúde
.
O aludido tratamento foi negado
administrativamente
pel
o plano de saúde, com fulcro em cláusula contratual.

Em contraponto, a
lega
a parte apelada
que os equipamentos para monitoramento de glicose, pleiteados pela agravada, são caracterizados como
tratamento domiciliar, pois permite a administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, contrapondo-se ao âmbito ambulatorial e hospitalar, pois pode ser facilmente ministrado pela paciente, ora agravada, não devendo ser custeado pelo plano de saúde.

Nesse sentido destaca que, o contrato entre as partes, conforme cláusula
contratual
, exclui expressamente a cobertura para medicamentos de uso domiciliar.

Pois bem
, diante do contexto fático-probatório, entendo que merece acolhimento o pleito recursal, eis que,
o direito a saúde é constitucionalmente superior ao
princípio contratual da
“pacta sunt servanda”
.

Imperioso ressaltar, a
função social do contrato de assistência médica é exatamente garantir
o direito a saúde do paciente por meio de técnicas disponíveis e necessárias. A limitação contratual que impeça o cumprimento dessa função social é abusiva e dever
ser repelida pelo Poder Judiciário

Soma-se
ao caso em exame, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por envolver contrato de plano de saúde. Há, inclusive, Súmula editada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
nesse sentido:

Súmula no 608 do STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Diante disso, as seguradoras ou operadoras de planos de saúde surgem como fornecedoras de serviço e o beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o,
caput
, e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, à evidência, os contratos de planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo.

Por conseguinte, estando os contratos submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se, dentre outras, a regra prevista no seu art. 47:

Art. 47.As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Mais ainda, considerar-se-ão abusivas as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor e as que se mostrem exageradas, como as excessivamente onerosas ao consumidor, as que restrinjam direitos ou ofendam princípios fundamentais do sistema, tudo nos termos do art. 51, incisos IV e XV e §1o, incisos, I, II e III, também do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, restou devidamente
comprovado a
necessidade

do insumo
requerid
o
, a qual
foi indicada pelo médico especialista que acompanha a autora,
ora apelante
, sendo feitas as seguintes considerações em relatório médico acostado sob ID.
236026702
, dos autos de origem:

Atesto para os devidos fins que a paciente Ana Julia
Mezadri
é portadora de Diabetes
Mellitius
Tipo I e seria
de extrema valia para o seu tratamento
que fizesse uso do sistema de monitorização
continua
de glicose - Sistema Libre
FreeStyle
(grifo nosso).

Nessa esteira, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça há muito já deixou assentado queo médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o tratamento do doente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"
(
AgInt
no
AREsp
n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
18/12/2017).

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
23/05/2019) (negrito nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual "o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura
" (
AgInt
no
AREsp
622.630/PE, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/12/2017,
DJe
18/12/2017). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ.

(...)

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1306108/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018,
DJe
05/10/2018)
[Grifo
nosso]

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

1
. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível
no momento em que
instalada a doença coberta.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265)
[Grifo nosso]

Ora, em se tratando de contrato de plano de saúde, não prevalece a recusa de cobertura da operadora, quando, na situação concreta, o tratamento perseguido pelo usuário tem assento em prescrição técnica, portanto, em causa legítima.

Em que pese
as alegações
da apelada
no sentido de ausência de obrigação de fornecer o material indicado, por não constar no rol da ANS, verifica-se

queosprocedimentosprescritossão essenciais à manutenção da saúde da
apelante
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 –
INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA “FREESTYLE LIBRE”
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA PARA O TIPO DE ENFERMIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA –
SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos
a
doença coberta. (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI –
DJe
2/9/2015).

(TJ-MT - AI: 10135896420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)
]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO
– DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez indicado o tratamento em questão pelo profissional que acompanha a menor, e diante da possibilidade de agravamento de seu quadro clínico, se mostra desarrazoada a negativa de disponibilização do aparelho Freestyle Libre pela prestadora de saúde.

(N.U 1009662-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)

Com efeito, tenho que
mesmo que o procedimento não conste no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde e que se trate
de equipamento
de uso domiciliar, excluído da cobertura, é certo que o contrato de prestação de serviços médicos não exclui o tratamento da patologia que acomete a
apelante
, e uma vez demonstrada a imprescindibilidade
do equipamento
prescrito, deve a operadora de saúde
os
custear integralmente
.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que
restou evidenciada a obrigatoriedade da apelada no fornecimento do sistema pleiteado na inicial.

2. Dos danos morais e do valor indenizatório.

No que concerne à tese de existência de dano moral,
entendo que merece guarida.

No caso
dos autos
, não restam dúvidas
da
recusa na cobertura do tratamento da
apelante
pela operadora de plano de saúde,

pois se trata de aflição e angústia ocasionada pela negativa de direito que reflete a própria dignidade da pessoa humana, qual seja, o direito à saúde, fundamentado nos
arts
. 6o e 196, da CF/88, atraindo a incidência do dever de reparar o dano moral, nos termos doart. 5o, X, também da Constituição Federal.

No sentido da incidência dedanos morais, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE
SENSOR
DE
GLICEMIA
“FREESTYLE LIBRE” –
IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – COBERTURA PARA O TIPO DE ENFERMIDADE - NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXISTÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O bem-estar do paciente deve prevalecer à conveniência da Cooperativa médica/apelante à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de seus consectários, merecendo proteção absoluta e preferencial o direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput)

2. No que diz respeito à indenização por dano moral, o referido dano decorre diretamente da recusa na cobertura do tratamento da autora pela operadora de plano de saúde, tendo em vista que esse tipo de dano é “in
re

ipsa
”, ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Por sua vez, no que tange ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1000415-55.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

No que concerne à
quantum
indenizatório
, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte
apelante
e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta da parte
apelada.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor de R$
8
.000,00
(
oito

mil reais) se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação
.

Desse modo, a quantia citada é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
em dissonância com o parecer ministerial,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de
determinar
a autorização/disponibilizar e
custe
io d
o sensor
SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE – SISTEMA LIBRE FREESTYLE
,

demais insumos
correspondentes, necessários ao tratamento da apelante,
conforme prescrição médica (ID.
236026191
)
, bem como, para condenar a apelada ao
pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
em favor da parte
apelante
, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação inicial e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir deste
decisum.

Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em face do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024